Tribunal: TJSP
Processo: 2021857-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa. Insurgência contra decisão que determinou a terceiro o depósito de empréstimo realizado pelo Executado, nos termos do art. 856, § 3o, do CPC.
Preliminar. Suspensão do processo de execução de origem. Recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de execução contra o fiador. Entendimento desta c. Câmara em Agravo

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa. Insurgência contra decisão que determinou a terceiro o depósito de empréstimo realizado pelo Executado, nos termos do art. 856, § 3o, do CPC.
Preliminar. Suspensão do processo de execução de origem. Recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de execução contra o fiador. Entendimento desta c. Câmara em Agravo de Instrumento 2243685-10.2021.8.26.0000 também proposto pelo ora Agravante.
Mérito. Executado realizou empréstimo para sua filha, em hipótese de fraude à execução, nos termos do art. 856, § 3o, do CPC. Determinação de depósito pelo MM. Juízo 'a quo' que encontra amparo legal. Executado não justificou o empréstimo, tampouco garantiu a execução. Princípio da menor onerosidade que deve ser sopesado com o da boa-fé e da utilidade. Escopo da execução é a satisfação do crédito. Recurso desprovido.